Tribunal: CARF
Processo: 15956.000147/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/10/2006
SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. PROFESSOR. ASSUNÇÃO DE TURNO EXTRA. JORNADA DE TRABALHO NÃO PREVISTA PARA O CARGO PÚBLICO. SEGURADO OBRIGATÓRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
O servidor público ocupante de cargo efetivo de professor, amparado por regime próprio de previdência social, que assume novo turno, em dupla jornada, cujo exercício da atividade não configura carga suplementar de trabalho, em caráter de substituição, tampouco prestação de serviço extraordinário, segundo a legislação municipal, é segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social em relação a essa atividade, distinta daquela do cargo de origem, na condição de segurado empregado.
INTEGRANTE DE ÓRGÃO COLEGIADO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SEGURADO OBRIGATÓRIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
O integrante de órgão colegiado responsável pelo julgamento de recursos interpostos contra penalidades de trânsito é enquadrado como contribuinte individual em relação a essa função, salvo na hipótese de indicado como representante do governo, órgão ou entidade do qual é servidor público, vinculado a regime próprio de previdência social.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR COOPERADOS. INTERMEDIAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 595.838/SP. INCONSTITUCIONALIDADE.
Quando do julgamento do RE no 595.838/SP, na sistemática da repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade da contribuição, a cargo da empresa, incidente sobre 15% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços de cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho. Essa decisão definitiva de mérito deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. PRESSUPOSTOS DE FATO E DE DIREITO.
A prova compete à parte que tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado no processo administrativo fiscal. Cabe manter a exigência do crédito tributário quando o recorrente é incapaz de afastar os pressupostos de fato e de direito do lançamento tributário, não lhe sendo lícito se valer da negação geral para contrapor-se ao ato administrativo.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000147/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.694 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO DE JABOTICABAL - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/10/2006
SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. PROFESSOR.
ASSUNÇÃO DE TURNO EXTRA. JORNADA DE TRABALHO NÃO
PREVISTA PARA O CARGO PÚBLICO. SEGURADO OBRIGATÓRIO.
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
O servidor público ocupante de cargo efetivo de professor, amparado por
regime próprio de previdência social, que assume novo turno, em dupla
jornada, cujo exercício da atividade não configura carga suplementar de
trabalho, em caráter de substituição, tampouco prestação de serviço
extraordinário, segundo a legislação municipal, é segurado obrigatório do
Regime Geral de Previdência Social em relação a essa atividade, distinta
daquela do cargo de origem, na condição de segurado empregado.
INTEGRANTE
DE
ÓRGÃO
COLEGIADO.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. SEGURADO OBRIGATÓRIO DO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
O integrante de órgão colegiado responsável pelo julgamento de recursos
interpostos contra penalidades de trânsito é enquadrado como contribuinte
individual em relação a essa função, salvo na hipótese de indicado como
representante do governo, órgão ou entidade do qual é servidor público,
vinculado a regime próprio de previdência social.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR COOPERADOS. INTERMEDIAÇÃO DE
COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
595.838/SP.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Quando do julgamento do RE no 595.838/SP, na sistemática da repercussão
geral, o STF declarou a inconstitucionalidade da contribuição, a cargo da
empresa, incidente sobre 15% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços de cooperados, por intermédio de cooperativas de
trabalho. Essa decisão definitiva de mérito deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000147/2008-43
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000147/2008-43

LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. PRESSUPOSTOS DE FATO
E DE DIREITO.
A prova compete à parte que tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado
no processo administrativo fiscal. Cabe manter a exigência do crédito tributário
quando o recorrente é incapaz de afastar os pressupostos de fato e de direito do
lançamento tributário, não lhe sendo lícito se valer da negação geral para
contrapor-se ao ato administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento os levantamentos CDT e UNI, relativos
a cooperativas de trabalho.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Ribeirão Preto (DRJ/RPO), por meio do
Acórdão no 14-20.327, de 10/09/2008, cujo dispositivo considerou procedente em parte o
lançamento, mantendo parcialmente a exigência do crédito tributário (fls. 505/521):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2001 a 30/10/2006
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA EM PARTE.
A partir da publicação da Súmula Vinculante STF n° 08, a decadência no âmbito
previdenciário passa a ser regida pelo CTN.
ENTE PÚBLICO. EMPRESA.
O Ente Público é considerado empresa por disposição expressa em Lei.
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000147/2008-43

SEGURADOS EMPREGADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÃO.
Incidem contribuições previdenciárias sobre as remunerações de segurados empregados
do Ente Municipal não amparados por regime próprio de previdência social, assim
como sobre o pagamento de serviços prestados por contribuintes individuais.
CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO.
A empresa contratante é obrigada a recolher 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, relativamente aos serviços que lhe são prestados por
cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento, salvo exceções
previstas legalmente.
PARCELAMENTO.
O contencioso administrativo não é a instância adequada à formulação de pedido de
parcelamento.
Lançamento Procedente em Parte
Extrai-se do processo administrativo que foi lavrado o Auto de Infração (AI) no
37.120.506-9, para o período de 01/2001 a 10/2006, no qual são exigidas contribuições devidas à
Previdência Social, assim especificadas (fls. 02/133 e 700/708):
(i) Levantamentos FPF, FPM, FPS e PCS: parte da empresa e
a destinada ao financiamento dos benefícios em razão da incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incidentes
sobre a remuneração dos segurados empregados;
(ii) Levantamento PF: parte da empresa, incidente sobre
remunerações de segurados contribuintes individuais;
(iii) Levantamento CDT e UNI: 15% sobre o valor da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que
lhe são presados por cooperados, por intermédio de cooperativas de
trabalho; e
(iv) Levantamentos RAP, RDC, RJG, RJT, RLL, RPT,
RWA e RWS: retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal ou
faturas de prestação de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra.
No mesmo procedimento fiscal, o agente fazendário lavrou o AI no 37.120.505-0,
relativo à parte da contribuição dos segurados empregados e contribuintes individuais,
controlado no Processo no 15956.000146/2008-07.
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000147/2008-43

Cientificado da autuação no dia 06/06/2008, o município impugnou a exigência
fiscal (fls. 02 e 714/729).
A decisão de primeira instância reconheceu a decadência parcial do crédito
tributário lançado, ora aplicando a regra do art. 150, § 4o, ora a contagem do art. 173, inciso I,
ambas do Código Tributário Nacional (CTN), conforme tenha havido ou não antecipação de
pagamento.
Em 06/11/2008, por via postal, foi dada ciência do acórdão de primeira instância,
tendo sido apresentado recurso voluntário no dia 25/11/2008, confirmado pelo carimbo de
protocolo, no qual a empresa recorrente repisa os argumentos de fato e direito da sua
impugnação, a seguir resumidos (fls. 524/527 e 529/545):
(i) a contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração
do cargo de professor, a título de carga suplementar de trabalho,
concedida com fulcro no art. 15 da Lei Municipal no 3.237, de 5 de
janeiro de 2004, é devida ao Regime Próprio de Previdência Social, no
qual os servidores públicos efetivos estão vinculados, com
repercussão no cálculo dos seus proventos de aposentadoria;
(ii) não há previsão em lei de retenção de contribuição social na
contratação de serviços da COOPREDATA - Cooperativa de Trabalho
de Profissionais de Processamento de Dados e Informática e da
UNIMED de JABOTICABAL - Cooperativa de Trabalho Médico
(Levantamentos CDT e UNI);
(iii) a administração pública municipal efetivou a retenção da
contribuição previdenciária devida nos contratos de prestação de
serviços (Levantamentos RDC, RJG e RLL);
(iv) o ônus da prova cabe ao Fisco, de modo que resta
impugnada toda a matéria relativa à retenção de contribuição
previdenciária nos contratos de cessão de mão de obra;
(v) ilegítima a incidência de contribuição previdenciária sobre
os pagamentos realizados aos integrantes da Junta de Recursos de
Infrações de Trânsito, nos termos da Lei Municipal no 2.737, de 10 de
maio de 1999 (membros da JARI);
(vi) não há incidência de contribuição previdenciária pelo
trabalho de estagiários;
(vii) os documentos juntados aos autos na impugnação
comprovam
os
recolhimentos
de
contribuição
previdenciária
referentes aos seguintes segurados: Benedito de Tolosa Filho, Carlos
Augusto de Jesus, Consuelo de Mello Torquato, Itamar Correa Lima e
Waldemar Soares;
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000147/2008-43

(viii) as notas de empenho, recibos e demais documentos
juntados consistem em mera amostragem produzida pelo município,
sendo cabível a revisão de todos os levantamentos apresentados pela
fiscalização; e
(ix) por fim, na hipótese de remanescer débito após as
retificações a que faz jus o recorrente, requer o parcelamento do saldo
apurado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Julgamento em Conjunto
Com o propósito de evitar decisões despidas de congruência, estão sendo julgados
nesta sessão do colegiado os Processos no 15956.000146/2008-07 e 15956.000147/2008-43,
formalizados a partir dos mesmos elementos de provas.
Mérito
(i) Considerações Iniciais
O apelo recursal dá a entender que a autuação fiscal está embasada em mera
amostragem, em desobediência ao preceito que o ônus da prova cabe à fiscalização. A
documentação acostada aos autos referente à retenção de 11% sobre prestação de serviços por
empresas contratadas e os documentos comprobatórios do recolhimento de contribuições
previdenciárias justificam a revisão de todos os levantamentos fiscais.
Equivoca-se o recorrente. Do mesmo modo que a autoridade fiscal não pode
imputar ao sujeito passivo a exigência generalizada de crédito tributário, não lhe é lícito se valer
da negação geral para contrapor-se ao ato administrativo.
No processo administrativo fiscal, a repartição do ônus probatório é mesma
adotada pelo Código de Processo Civil, isto é, a produção da prova compete a quem tem
interesse em fazer prevalecer o fato afirmado. Se a fiscalização expõe determinado fato jurídico
com suporte em linguagem de provas, cabe ao contribuinte demonstrar a sua inocorrência, com
base em documentação hábil e idônea. 1

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 3 ed. São Paulo : Editora Noeses, 2011, p. 264/265.
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000147/2008-43

O art. 9o do Decreto no 70.235, de 6 de maio de 1972, que trata do processo
administrativo fiscal na esfera federal, determina que o auto de infração deva estar instruído
como todos os elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
No presente caso, o crédito tributário não foi lançado por amostragem. Longe
disso, o “Relatório de Lançamentos - RL”, integrante do auto de infração, contém a descrição
pormenorizada dos fatos geradores e das bases de cálculo, por competência, de forma
transparente (fls. 43/124):
(i) nomes e remunerações dos segurados empregados e
contribuintes individuais que prestaram serviços ao município;
(ii) valor, razão social e conta contábil dos pagamentos pela
prestação de serviços por cooperativas de trabalho; e
(iii) valor, nome da empresa e conta contábil das notas fiscais
sujeitas à retenção de 11%.
Através do Relatório Fiscal, a autoridade tributária discrimina os fatos apurados,
por levantamento, relaciona os tipos de documentos examinados, todos pertencentes ao sujeito
passivo, e detalha as apropriações de recolhimentos efetuadas para abater o montante do crédito
tributário. A fim de ilustrar o descumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, a
fiscalização extraiu cópias de alguns documentos e anexou ao processo administrativo (fls.
125/129, 135/401, 555/683 e 700/708).
Para desconstituir o lançamento fiscal, a autuado deve apresentar provas dos fatos
que invoca como fundamento à sua pretensão, nos termos do art. 16, inciso III, do Decreto no
70.235, de 1972.
Os preceitos da Lei no 9.784, de 29 de janeiro 1999, são aplicados
subsidiariamente, apenas na hipótese de haver omissão na legislação própria do processo
administrativo fiscal.
O ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador administrativo
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um,
considerando datas e valores, com os fatos geradores e bases de cálculo descritos pela
fiscalização (fls. 438/463 e 555/626).
Para fins de comprovação do recolhimento da retenção de 11%, os documentos
relacionados a uma determinada empresa são inúteis para fazer prova do cumprimento da
obrigação tributária em relação às demais prestadoras de serviço. De modo análogo, o
recolhimento vinculado a um determinado segurado contribuinte individual não serve como
prova relativamente a toda a base de calculo apurada pelo agente lançador, discriminada
individualmente.
Feitas tais considerações, passa-se ao exame das alegações específicas do
recorrente.
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000147/2008-43

(ii) Carga Suplementar de Trabalho (Levantamento PCS)
Segundo a autoridade fiscal, no período de 2001 a 2006, restou identificado o
pagamento a professores de parcela denominada de carga horária excedente ou carga
suplementar de trabalho, correspondente à prestação de serviço distinto do vínculo com o
Regime Próprio de Previdência Social, o qual se restringe à remuneração do cargo de docente
para uma carga horária mensal de 120 horas ou 150 horas.
Eis a narrativa fiscal (fls. 701):
(...)
3.1 Levantamento PCS
3.1.1 O valor originário do débito apurado corresponde a este levantamento, refere-se ao
montante das contribuições sociais devidas pela empresa, mediante a aplicação de
alíquotas sobre os totais das remunerações recebidas pelos segurados empregados,
através da parcela denominada carga horária excedente, correspondente a outro vínculo
(cargo), além do já existente vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social —
RPPS, referente às competências 01/2001 a 13/2003, 02/2004 a 13/2004, e 02/2005 a
10/2006. A contribuição para o RPPS se restringe à remuneração do cargo de professor
para uma carga horária de 24 (vinte e quatro) horas semanais (120 horas mensais) ou 30
(trinta) horas semanais (150 horas mensais), sendo que a carga horária excedente
corresponde à mesma.
3.1.2 A Lei Municipal n° 2.444, de 25/04/1996 descreve em seu art. 23 que "Fica
instituído no Quadro de Pessoal do Magistério, o cargo de Professor Substituto, de
caráter efetivo, para atender necessidade temporária de substituição...", em seu art. 30
que a "Substituição é a designação de funcionário público para ocupar o lugar de titular
de cargo, durante seu impedimento.", e em seu §1-° do art. 38 que a "...Os ocupantes de
cargos de Professor I poderão também exercer carga suplementar de trabalho, em
caráter de substituição...", bem como a Lei Municipal n° 3.236, de 05/01/2004 descreve
em seu art. 24 que "Substituição é a designação de funcionário público para ocupar o
lugar de titular de cargo, durante seu impedimento.", e em seu §1 do art. 30 que "...Os
ocupantes de cargos de Professor I e Professor III, poderão exercer carga suplementar
de trabalho, em caráter de substituição,...". Ao contrário do disposto nos diplomas legais
acima, temos os Ofícios n°s 030/02, 02/03, 019/04, 049/05, e 040/06, com emissões de
18/02/2002, 06/01/2003, 03/02/2004, 24/02/2005 e 09/02/2006, indicando os nomes de
vários professores para pagamento de carga suplementar para os períodos de 01/02 a
20/12/2002, 03/02 a 20/12/2003, 03/02 a 20/12/2004, 25/02 a 20/12/2005 e de 06/02 a
20/12/2006, respectivamente, sendo a carga horária excedente de 120 horas, justificando
que "..., sendo que as mesmas assumiram classes de Ensino Infantil:...", bem como, por
exemplo, as Portarias n's 062, de 21/02/2002, 141, de 25/02/2003, 313, de 09/03/2005, e
214, de 22/02/2006, designando a servidora Maria de Lourdes C. Domingos ao
cumprimento desta carga suplementar de 120 horas.
3.1.3 Diante do exposto, a remuneração desta carga suplementar, ou como chamado de
carga horária excedente, caracteriza-se como uma outra relação de trabalho vinculado
ao Regime Geral de Previdência Social — RGPS, distinta daquela a que o professor está
investido conforme seu cargo. Corrobora com esta afirmativa que a substituição seria no
lugar de outro cargo, durante o impedimento de seu titular, sendo que não ocorre, pois o
pagamento 'da carga suplementar é o exercício do próprio cargo do titular, para todo o
ano letivo. No campo observação do Relatório de Lançamentos — RL consta os nomes
dos segurados por competência, bem como juntamos a este AI cópias, por amostragem,
das suas Fichas Financeiras. O débito apurado não foi declarado em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social — GFIP (...)
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000147/2008-43

Em contraposição, o ente público sustenta que a remuneração paga não consiste
em relação de trabalho distinta do cargo, motivo pelo qual a respectiva contribuição
previdenciária deve ser vertida ao Regime Próprio de Previdência Social, com repercussão no
cálculo dos proventos de aposentadoria do professor.
Pois bem. A decisão recorrida analisou detalhadamente a matéria controvertida,
não tendo o recurso voluntário apresentado novos fundamentos para refutar as razões de decidir
do acórdão de primeira instância. Para melhor compreensão do julgado, transcrevo a decisão de
piso (fls. 515/518):
(...)
I — Levantamento PCS - Carga Suplementar:
Em sua defesa, a Impugnante insurge-se contra a cobrança de contribuições incidentes
sobre a remuneração paga a título de carga horária excedente a professores, considerada
pela fiscalização como outra relação de trabalho vinculada ao Regime Geral da
Previdência Social — RGPS, distinta daquela em que os mesmos estão investidos
conforme seus cargos, que se encontra vinculada ao Regime Próprio de Previdência
Social - RPPS.
Segundo o Relatório Fiscal, a contribuição para o RPPS se restringe à remuneração do
cargo de professor para uma carga horária de 24 (vinte e quatro) horas semanais ou 30
(trinta) horas semanais, sendo que a excedente corresponde à mesma carga horária.
Da análise da documentação apresentada pela Impugnante, a fiscalização verificou que
a remuneração paga a título de carga suplementar não se enquadra no disposto no art. 30
e § 1° do art. 38 da Lei Municipal n° 2.444/96, bem como no art. 24 e no art. 30 da Lei
Municipal n° 3.236/04, Leis estas que dispõem sobre o Estatuto do Magistério Público
do Município de Jaboticabal, e, por conseguinte, apurou os valores devidos por meio do
processo em pauta.
(...)
Em consonância com o Relatório Fiscal, na verdade, não ocorreu substituição de titular
de cargo durante seu impedimento, uma vez que não havia impedimento de algum
titular de cargo público efetivo.
Tanto que a fiscalização instruiu o processo em pauta com cópias de documentos
citados no Relatório Fiscal, como os Ofícios n° 002/2003, 019/2004, 049/2005 e
040/2006 (fls.183, 184, 186 e 187), os quais solicitam ao Dirigente Máximo do
Município o pagamento de 120 horas no cargo em caráter de substituição para as
professoras discriminadas para todo o ano letivo (de fevereiro a dezembro), sob a
justificativa de que as mesmas assumiram classes de ensino infantil.
Consta também nos Autos cópia da Portaria n° 141/2003, n° 313/2005 e n° 214/2006
(fls. 182, 185, 187) mencionadas no Relatório Fiscal, que concede carga suplementar de
120 horas mensais de fevereiro a dezembro, em caráter excepcional, à Maria de Lourdes
Chinelato Domingos, Professor I do Quadro de Funcionários Públicos Municipais.
Ainda com relação à servidora Maria de Lourdes, é uma das professoras para a qual foi
solicitado o pagamento de 120 horas no cargo em caráter de substituição de fevereiro a
dezembro de 2004 por meio do Oficio n° 019/2004.
Assim, pelo o que se vislumbra nos Autos, a Prefeitura, ano após ano, designava
professores para exercer carga suplementar de trabalho para todo o ano letivo. Tal
situação não se subsumiu numa prática com caráter precário e excepcional, como
alegado na Defesa, mas sim numa prática reiteradamente empregada durante todo o
período de fiscalização, ou seja, janeiro de 2001 a outubro de 2006.
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000147/2008-43

Muito menos, a designação de professores para exercer carga suplementar de trabalho,
na forma descrita no Relatório Fiscal, fundamentada pelas provas anexadas aos Autos
pela Fiscalização, encontra-se respaldada pela Legislação Municipal, pois esta é clara ao
estabelecer que cabe substituição na hipótese de impedimento do titular do cargo, como,
por exemplo, em virtude de licença médica, o que não ficou demonstrado.
Ressalte-se que a própria Lei Municipal n° 3.236/04, em seu § 10 do art. 30, deixa claro
que a carga suplementar de trabalho, em nenhuma hipótese, corresponde a prestação de
serviços extraordinários.
Assim, ao contrário do entendimento da Impugnante, a remuneração paga
correspondente à carga suplementar não se encontra vinculada ao Regime Próprio da
Previdência Social - RPPS, mas sim ao Regime Geral da Previdência Social — RGPS,
pois caracteriza como outra relação de trabalho.
É mister destacar que o art. 13, caput, da Lei n° 8.212/91, estabelece que o servidor civil
ocupante de cargo efetivo é excluído do Regime Geral de Previdência Social, desde que
amparado por regime próprio de previdência social, e, como vimos, a legislação
municipal não respalda o procedimento adotado pela Impugnante em relação aos
professores designados para o exercício de carga suplementar de trabalho em caráter de
substituição. E o § 10 do citado artigo é taxativo ao dispor que caso o servidor venha a
exercer concomitantemente atividades abrangidas pelo Regime Geral de Previdência
Social, tornar-se-á segurado obrigatório em relação a essas atividades. Confira-se os
mencionados dispositivos:
(...)
Ainda, a remuneração paga correspondente à carga suplementar aos professores
enquadra-se perfeitamente na definição de salário de contribuição estatuído pelo art. 28,
inc. I, da Lei n° 8.212/91, pois destina-se a retribuir o trabalho. De igual forma, os
professores, em relação à remuneração correspondente a carga suplementar, enquadram-
se no art. 11, inc. I, da Lei n° 8.213/91, pois prestam serviços à empresa sob sua
subordinação e mediante remuneração.
Por fim, cabe registrar que a cópia da Decisão Notificação MPS/SPS/DRP/CGAAI n°
70/2007, assim como o Despacho MPS/SPS/DRPSP/CGAAI n° 030, juntados aos
Autos pela Impugnante, não abordam a questão ora aqui apreciada, deste modo, não têm
o condão de alterar o procedimento legal adotado.
Face a todo exposto, verifica-se que agiu com acerto a fiscalização, ao apurar as
contribuições incidentes sobre a remuneração paga a título de carga suplementar para o
RGPS, com fulcro no art. 22, inc. I e II, da Lei n° 8.212/91, já que os professores, que
receberam a referida remuneração, não se encontram amparados pelo Regime Próprio
de Previdência Social — RPPS no tocante a estas horas suplementares.
(...)
Não há reparo a fazer na decisão recorrida, devendo o acórdão de primeira
instância ser mantido pelos seus próprios fundamentos.
Em conformidade com a legislação municipal, o vínculo estatutário do cargo
público de professor que atua em sala de aula pressupõe uma jornada de trabalho semanal
variável, entre 20 horas a 30 horas, adequada ao seu campo de atuação no magistério. Trata-se da
jornada de trabalho do cargo. 2

2 Art. 38 da Lei no 2.444, de 25 de abril de 1996, e, posteriormente, no art. 30 da Lei no 3.236, de 5 de janeiro de
2004, que revogou a lei anterior.
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000147/2008-43

O Poder Executivo pode atribuir carga suplementar, hipótese em que o docente
assume novas aulas, além das fixadas na jornada de trabalho prevista em lei. Em caráter
excepcional, a legislação municipal autoriza o exercício de carga suplementar de trabalho na
hipótese de designação de professor para substituir o lugar do titular de cargo público, durante
seu impedimento.
A lei municipal confere um enquadramento jurídico às horas excedentes que não
se assemelha a uma simples continuidade das atribuições do cargo público no qual investido o
professor, a partir do aumento do número de horas trabalhadas, em regime de convocação para
prestar serviço em regime de jornada suplementar, com a finalidade de exercer a docência ou
outras funções de magistério por necessidade do ensino.
Com efeito, é nítido que a retribuição pecuniária devida pelo exercício de carga
suplementar de trabalho está atrelada ao caráter de substituição, para ocupar o lugar de titular de
cargo, durante seu impedimento, condicionada à excepcionalidade dos interesses da
administração pública. 3
No presente caso, a designação de professor não se deu para ocupar o lugar de
titular de cargo durante seu impedimento legal ou temporário, em caráter de substituição, nos
termos da legislação municipal. O pagamento a título de carga suplementar de trabalho é feito
pelo exercício de atribuições distintas, próprias do cargo do titular, em todo o ano letivo, ainda
que associadas ao magistério público municipal.
Não há respaldo na legislação municipal para a rotina de pagamentos de jornada
adicional de 4 horas diárias ou 120 horas mensais, ao longo de períodos subsequentes, como
atestado pelo acervo probatório que compõe os autos, por não configurar prestação de serviço de
caráter precário e excepcional, justificada pela necessidade de substituição do titular do cargo
durante seu impedimento.
Em verdade, a situação identificada pela fiscalização implica a violação ao
concurso público, nos termos do inciso II do art. 37 da Carta Política de 1988, dada a prática de
conduta pela administração municipal, renovada anualmente, que extrapola a disciplina do cargo
público no qual investido o professor, com aumento da carga de trabalho, devido à dupla
jornada, haja vista a assunção pelo docente de classe extra na educação infantil.
A propósito, o labor excedente não é sobrejornada de trabalho vinculada à
prestação de serviços no mesmo cargo público, pois a lei municipal estipula, nesse caso,
procedimento de convocação para a prestação de serviços extraordinários, mediante retribuição
pecuniária sob a forma de horas extras. 4
O art. 13 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, contém o regramento sobre o
vínculo previdenciário do servidor público ocupante de cargo efetivo, inclusive na hipótese de
exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades laborais:
Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e

3 Arts. 30 e 44 da Lei no 2.444, de 25 de abril de 1996, e arts. 24 e 35 da Lei no 3.236, de 5 de janeiro de 2004.
4 Art. 41 da Lei no 2.444, de 1996, e art. 32 da Lei no 3.236, de 2004.
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000147/2008-43

fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta
Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social.
§ 1o Caso o servidor ou o militar venham a exercer, concomitantemente, uma ou mais
atividades abrangidas pelo Regime Geral de Previdência Social, tornar-se-ão segurados
obrigatórios em relação a essas atividades.
§ 2o Caso o servidor ou o militar, amparados por regime próprio de previdência social,
sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita
a filiação nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as
regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição.
A regra geral é que os ocupantes de cargo efetivo, em qualquer esfera do Poder
Público, amparados por regime próprio de previdência social, estão excluídos do Regime Geral
de Previdência Social, para o qual são vertidas as contribuições previdenciárias disciplinadas
pela Lei no 8.212, de 1991.
Caso a pessoa física exerça, concomitantemente, outra atividade sem relação com
a originária, para a qual está investida no cargo público, torna-se segurado obrigatório do
Regime Geral de Previdência Social com respeito a essa atividade.
Toda e qualquer parcela recebida pelo trabalho decorrente do vínculo jurídico no
cargo público compõe a base de cálculo do regime próprio de previdência social, salvo as
exclusões da lei. A princípio, a base de cálculo da contribuição deve corresponder à jornada de
trabalho prevista na lei que disciplina o respectivo cargo público.
Por outro lado, quando o servidor público ocupante de cargo efetivo de professor,
amparado por regime próprio de previdência social, assume novo turno, em dupla jornada, que
não configura carga suplementar de trabalho, em caráter de substituição, tampouco prestação de
serviço extraordinário, segundo a legislação municipal, equivale ao exercício de atividade
distinta do cargo de origem. É a hipótese dos autos.
Relativamente a essa atividade, o docente é segurado obrigatório do Regime Geral
de Previdência Social, na condição de segurado empregado, exigindo-se contribuição
previdenciária de acordo com a Lei no 8.212, de 1991.
(iii) Cooperativas de Trabalho (Levantamento CDT e UNI)
Ambos os Levantamentos CDT e UNI referem-se à incidência de contribuição
previdenciária, no percentual de 15%, sobre as notas fiscais ou faturas emitidas pelas
cooperativas de trabalho COOPREDATA - Cooperativa de Trabalho de Profissionais de
Processamento de Dados e Informática e da UNIMED de JABOTICABAL - Cooperativa de
Trabalho Médico, com fulcro no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei
no 9.876, de 26 de novembro de 1999.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/04/2014, o
Plenário da Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 595.838/SP, da relatoria do
Ministro Dias Toffoli, com repercussão geral reconhecida, deliberou, por maioria, pela
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, acrescentado pela Lei no
9.876, de 1999.
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000147/2008-43

Restou fixada a seguinte tese (Tema 166/STF):
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Em 18/12/2014, a Corte Suprema rejeitou os embargos de declaração opostos pela
União com o pedido de modulação de efeitos da decisão. No dia 09/03/2015, o recurso
extraordinário transitou em julgado.
O § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), na redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de
maio de 2016, assim estabelece sobre as decisões definitivas de mérito do STF:
Art. 62 (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
O dispositivo de lei que justificava o lançamento de oficio da contribuição
previdenciária foi considerado em descompasso com o texto constitucional, em decisão
definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de Processo
Civil. Em consequência, deve o entendimento ser reproduzido no âmbito deste Tribunal
Administrativo.
Uma vez afastado o fundamento jurídico para a exigência da contribuição
previdenciária no percentual de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços de cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho, impõe-se reconhecer a
insubsistência dos Levantamentos CDT e UNI, com exclusão da base de cálculo do auto de
infração.
(iv) Retenção de 11% (Levantamentos RDC, RJG e RLL)
Com base nas notas de empenho liquidadas carreadas aos autos, aduz o recorrente
que é possível extrair a regular retenção pela empresa contratante da contribuição previdenciária
de 11%, em relação às empresas contratadas Dima Construções e Serviços Ltda, J Gregório
Serviços Ambientais Ltda e Leão & Leão Ltda, motivo pelo qual são insubsistentes os
Levantamentos RDC, RJG e RLL (fls. 439/463).
Sem razão. A fiscalização explicitou, por empresa contratada, todas as notas de
empenho relativas à prestação de serviços de limpeza pública, de transporte de resíduos e de
coleta de lixo domiciliar, relacionados aos Levantamentos RDC, RJG e RLL, deduzindo do
crédito tributário apurado as contribuições sociais comprovadamente recolhidas pelo tomador,
mediante Guia da Previdência Social – GPS (fls. 15/23, 125/129 e 703/706).
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-008.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000147/2008-43

Por sua vez, o colegiado de primeira instância concluiu, após confrontar o
conjunto probatório, que todos os recolhimentos efetuados pelo município foram devidamente
aproveitados pela fiscalização. No recurso voluntário, as alegações do recorrente são genéricas,
incapazes de acrescentar consistência à defesa para contradizer as razões de decidir do acórdão
recorrido. Confira-se a decisão de piso (fls. 519):
III— Retenção:
Em sua defesa, a Impugnante alega que efetuou regularmente a retenção das
contribuições previdenciárias referentes aos levantamentos RDC, RJG e RLL, motivo
pelo qual deve ser declarado insubsistente o auto de infração, e junta aos Autos
documentos de fls. 628 a 653.
Do confronto dos referidos documentos com os anexos DAD — Discriminativo
Analítico de Débito e RL — Relatório de Lançamentos, verifica-se que todas as
retenções pertinentes às notas fiscais de serviços consideradas pela fiscalização foram
abatidas das contribuições apuradas nos levantamentos RDC, RJC e RLL. Portanto, não
merece reparo os valores de contribuições lançados nos citados levantamentos.
(v) Contribuintes Individuais (Levantamento PF)
Afirma o recorrente que os integrantes da Junta de Recursos de Infrações de
Trânsito, nomeados pelo Poder Executivo, recebem gratificação pelo efetivo desempenho da
função, que não gera vínculo empregatício, nem subordinação, de modo que não se enquadram
como funcionários ou empregados públicos (fls. 405/418).
Sem razão. Os membros da Junta de Recursos recebem gratificação a título de
retribuição pelos serviços prestados e, portanto, qualificam-se como segurados obrigatórios da
Previdência Social, na condição de contribuintes individuais, nos termos da alínea “g” do inciso
V do art. 12 da Lei no 8.212, de 1991.
Com efeito, o integrante de órgão colegiado responsável pelo julgamento, no
âmbito municipal, de recursos interpostos contra penalidades de trânsito é enquadrado, em
relação a essa função, como contribuinte individual, salvo na hipótese de indicado como
representante do poder público do qual é servidor efetivo, vinculado a regime próprio de
previdência social, quando mantém a filiação original.
Todavia, os autos estão desprovidos de qualquer prova da nomeação de servidor
público, vinculado a regime próprio de previdência social, na condição de representante do
governo, órgão ou entidade da administração pública, para atuar na Junta de Recursos de
Infrações de Trânsito.
Segundo a lei tributária, incide contribuição previdenciária a alíquota de 20%
sobre o total da remuneração paga ou creditada a contribuinte individual que presta serviço ao
município (art. 22, inciso III, da Lei no 8.212, de 1991).
A partir de 04/2003, a empresa é também obrigada a arrecadar a contribuição do
segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e
recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição previdenciária a seu cargo (art. 4o, da
Lei no 10.666, de 8 de maio de 2003, resultado da conversão da Medida Provisória no 83, de 12
de dezembro de 2002).
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-008.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000147/2008-43

Na sequência, o apelo recursal alega que não pode ser imputada a
responsabilidade pelo recolhimento de contribuição previdenciária em relação a Júlio César de
Oliveira, Luís Antônio Lobão e Luiz Carlos Oliveira, dado que exerciam à época dos fatos
estágio na Prefeitura Municipal (fls. 419/425).
Sem razão, novamente. O crédito tributário deve ser mantido pelos próprios
fundamentos do acórdão recorrido, abaixo copiado (fls. 519):
a) Estagiários:
A Impugnante argumenta que os Srs. Júlio César de Oliveira, Luis Antônio Lobão e
Luis Carlos Oliveira exerciam estágio junto a Prefeitura, conforme cópias de Portarias
anexadas.
Os documentos anexados (fls. 610 a 615), datados em 30/dezembro/2003, autorizam
estágio remunerado para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2004. As
contribuições objeto do levantamento PF, porém, referem-se ao ano de 2003. Desta
forma, não há como acatar os argumentos oferecidos, já que as provas apresentadas não
comprovam que os citados senhores exerciam estágio na Prefeitura no ano de 2003.
Por último, afirma o município que efetuou os recolhimentos das contribuições
previdenciárias em relação aos segurados contribuintes individuais Benedito de Tolosa Filho,
Carlos Augusto de Jesus, Consuelo de Mello Torquato, Itamar Correa Lima e Waldemar Soares.
Para provar os fatos alegados, anexou documentação ao processo administrativo (fls. 426/437).
Contudo, como bem assinalou a decisão de piso, no que diz respeito à parte
patronal, na alíquota de 20% sobre a remuneração, as cópias de notas de empenho e a relação de
empenhos juntadas não comprovam o recolhimento das contribuições previdenciárias apuradas
pela fiscalização.
(vi) Parcelamento
No que toca ao pedido de parcelamento do saldo remanescente, o município
deverá dirigir-se à unidade da RFB, através dos seus canais de atendimento. Conforme explicado
em primeira instância, o contencioso administrativo fiscal não é a instância adequada para
formulação de pedido de parcelamento.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para excluir do auto de infração os Levantamentos Fiscais CDT e UNI, relativos a
cooperativas de trabalho.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital